Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705123-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: GILMAR VIEIRA DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus manejado por ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de GILMAR VIEIRA DE MELO, visando, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 55749075). Informações ID 55882728. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento do writ, diante da perda do objeto em razão do falecimento do réu (ID 55980573). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, é possível verificar o falecimento do paciente, fato ocorrido no dia 10/02/2024, consoante positiva o Laudo de Perícia Necropapiloscópica de ID 186995312, o que resulta na extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, inciso I, do Código Penal. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, não mais subsistindo o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator